Tribunal: TJES
Processo: 5018885-62.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018885-62.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: PAULO BASILIO DE SOUSA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5018885-62.2022.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO
S
:
PAULO BASILIO DE SOUSA e CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO VIA BIOMETRIA FACIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDOR IDOSO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO PAN S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) ratificar a tutela de urgência anteriormente deferida; b) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 350417552-6; e c) condenar a instituição financeira à restituição, na forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do recorrido, afastando a condenação por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a contratação eletrônica realizada mediante biometria facial afasta, por si só, a alegação de vício de consentimento do consumidor; e (ii) saber se a fraude perpetrada por terceiros, mediante falsa promessa de rendimentos, configura fortuito interno apto a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição financeira bancária e o consequente dever de restituição material.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Destaca-se, inicialmente, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza eminentemente consumerista, subsumindo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Por conseguinte, a responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados em decorrência de falha na prestação de seus serviços (art. 14 do CDC).

4. Após compulsar detidamente os autos, constata-se que a r. sentença de origem não comporta reforma. O acervo probatório demonstra de forma inequívoca que o recorrido, pessoa idosa e hipervulnerável, foi vítima de uma fraude estruturada ("Golpe"). Terceiros, atuando sob a denominação de "Grupo Invest" e "CRF Consultoria Financeira", valeram-se da estrutura de concessão de crédito do recorrente para perfectibilizar o mútuo e desviar o respectivo capital sob a falsa promessa de rendimentos.

5. A tese defensiva do recorrente, fundamentada na suposta regularidade da contratação por meio de link criptografado e biometria facial, não se sustenta. A mera captação de dados biométricos e registros de geolocalização não suprem o requisito essencial do negócio jurídico: a vontade livre e consciente. No caso em tela, o consentimento restou flagrantemente viciado pelo dolo de terceiros que induziram o consumidor a erro substancial quanto à natureza e aos efeitos da operação bancária (art. 104 do Código Civil).

6. Evidencia-se a falha da instituição financeira em seu dever anexo de segurança e monitoramento. Ao disponibilizar no mercado um sistema de contratação digital célere, porém vulnerável à atuação de fraudadores, o banco atrai para si o risco do empreendimento. Consoante o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 479, "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias
".

7. No que tange aos danos materiais, resta comprovado que o recorrido não auferiu qualquer proveito econômico da transação. Os valores creditados em sua conta foram imediatamente transferidos aos fraudadores em decorrência direta do golpe aplicado. Reconhecida a inexigibilidade do débito ante o vício na contratação, a devolução simples dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário impõe-se como medida de rigor para a restauração do
status quo ante
.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95, revertendo-se a verba honorária em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), ante a representação técnica do recorrido no feito.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)